Tribunal: TJDFT
Processo: 0722165-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722165-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LARISSA ARNALDO PESSOA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Larissa Arnaldo Pessoa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais no 0718851-37.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, com os seguintes fundamentos: “Cuida-se de ação cominatória de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos morais, movida por LARISSA ARNALDO PESSOA em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, ser beneficiária de contrato de seguro saúde, mantido com a parte adversa, apresentando quadro de gigantomastia bilateral. Relata que tornou necessária a realização de procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, tendo em vista o diagnóstico de cifoescoliose postural, queixa de dores para vertebrais. Alega, contudo, que, a despeito da imprescindibilidade do tratamento cirúrgico, findou a parte requerida por negar o custeio do procedimento médico prescrito, ao argumento de que estaria fora das hipóteses de cobertura contratual por não ser caracterizado como reparador, medida que reputa ser ilícita. Nesse contexto, postulou, logo em sede de tutela de urgência, a imposição do dever de cobertura do procedimento à requerida, medida a ser confirmada por ocasião do exame exauriente. Instruiu a inicial com os documentos de ID 196711776 a ID 196713664 e ID 197472425, tendo postulado a gratuidade de justiça, deferida pela decisão de ID 196735522. Feita a breve suma do processado, decido. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos complementares, que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da necessidade da tutela para afastar o risco de dano de improvável reparação (artigo 300 do CPC). Nesse sentido, a faculdade atribuída ao julgador de antecipar, ainda que de forma provisória, o provimento judicial finalmente almejado, deriva de uma situação fática, previamente constatada, capaz de indicar que a realização do direito possa ser ameaçada pelo lapso temporal necessário ao regular processamento e à instrução do feito. A Lei no 9.656/98 define em seu art. 35 -C, incisos I e II, os atendimentos de emergência e urgência, ao assim dispor: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; No caso concreto,não se colhe, da leitura dos relatórios trazidos (ID 196711794 a ID 196713651), qualquer referência expressa ou fundamentada capaz de atestar a imperiosa necessidade de uma imediata intervenção, inexistindo, com isso, aparente risco de dano. Os documentos carreados indicam a necessidade da realização de mamoplastia redutora, mas não atestam a impossibilidade de postergação das providências reclamadas, até que se venha a deliberar, em sede meritória, sobre o cabimento da cobertura pelo plano de saúde. Com isso, ausente o perigo de dano, sem prejuízo da detida análise meritória, que será levada a efeito após a instauração do contraditório, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente vindicada. Cite-se e intime-se a ré,observando que a parte demandada aderiu ao mecanismo eletrônico de comunicação dos atos processuais, na forma prevista pelo art. 5o da Lei 11.419/2006, o que torna dispensável o encaminhamento físico de mandado, para a válida implementação da intimação e citação deste ato. Esclareço que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide,tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. A contestação deve ser apresentada em até 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado.” A Agravante relata ser portadora de gigantomastia bilateral que lhe causa severa depressão nos ombros e problemas de coluna, os quais, segundo relatórios médicos, tendem a se agravar. Apesar de ter tentado diversas terapias, tais como fisioterapia, quiropraxia e RPG, a única solução eficaz apontada por médicos da rede credenciada é a cirurgia de redução mamária. Alega que os profissionais de saúde recomendaram a cirurgia não apenas para aliviar a dor física, mas também para prevenir o agravamento das suas condições. No entanto, o plano de saúde se recusou a cobrir o procedimento. Argumenta que a recusa da cirurgia traz danos à sua saúde que podem se tornar irreversíveis e, portanto, a decisão judicial deve ser reformada para garantir o seu direito à saúde e ao tratamento necessário. Diz que o procedimento de redução mamária, embora incluído no rol de procedimentos da ANS para casos específicos como câncer ou trauma, é necessário para tratar sua condição sob orientação médica, não tendo finalidade estética. Destaca que todos os procedimentos aprovados e incorporados ao Sistema Único de Saúde devem ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme a legislação vigente. Argumenta que a recusa em cobrir o procedimento em questão viola os princípios de razoabilidade e legalidade, exigindo a reinterpretação das cláusulas contratuais em seu favor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que autorize a imediata realização do procedimento de mamoplastia redutora bilateral, arcando com todas as despesas necessárias. O preparo foi devidamente comprovado – Id. 59732959. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante que seja antecipada a tutela recursa para determinar ao Agravado que autorize a imediata realização dos procedimentos médicos que lhe foram prescritos. Embora sejam relevantes os argumentos da Agravante, em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. É que, embora a Agravante alegue que o adiamento da cirurgia plástica indicada lhe trará danos graves, especialmente a piora do seu quadro clínico, os relatórios médicos carreados aos autos não indicam a necessidade de realização urgente do procedimento cirúrgico prescrito (Ids. 59732980 e 59732979). Assim, por não haver nos autos prova da necessidade de realização imediata da cirurgia indicada à Agravante, resta afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, o que inviabiliza a concessão, nesta fase embrionária da lide, da tutela recursal antecipada. Assim, por inexistir risco de dano imediato e por exigir o caso a apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora